Tribunal: TJSP
Processo: 1001573-75.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para limitar os descontos perpetrados pelo banco a título de parcelas de mútuos a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, além de declarar nulas as cláusulas contratuais que preveem a cumulação de juros

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para limitar os descontos perpetrados pelo banco a título de parcelas de mútuos a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, além de declarar nulas as cláusulas contratuais que preveem a cumulação de juros remuneratórios para operações em atraso com multa contratual em eventual inadimplemento - Recurso da Instituição Financeira - Descabimento - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, da Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os descontos desta natureza a 30% dos vencimentos da mutuária, com aplicação analógica do entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento - Encargos moratórios - Caso em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a incidência de "Taxa de Remuneração - Operações em Atraso", que faz às vezes da comissão de permanência - A jurisprudência já se sedimentou no sentido da irregularidade da cumulação dessa comissão com demais encargos de mora - Cumulação afastada - Sentença mantida - Recurso do réu, desprovido, majorada a honorária devida em favor dos patronos da autora em mais 5% do valor da causa, por força do artigo 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001573-75.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada MARIA HELENA RESENDE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-75.2017.8.26.0288 -Voto no 22019 – Ituverava - RGRB
2
Voto no 22019
Apelação no 1001573-75.2017.8.26.0288
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Apelada: Maria Helena Resende Silva
Comarca: Ituverava
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS PARA
PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - Sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para limitar os
descontos perpetrados pelo banco a título de parcelas de mútuos a
30% dos rendimentos líquidos da mutuária, além de declarar nulas
as cláusulas contratuais que preveem a cumulação de juros
remuneratórios para operações em atraso com multa contratual em
eventual inadimplemento - Recurso da Instituição Financeira -
Descabimento - O pagamento das parcelas do empréstimo não
pode comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da
proteção salarial (art. 7o, X, da Constituição Federal), assim como
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade -
Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os descontos desta
natureza a 30% dos vencimentos da mutuária, com aplicação
analógica do entendimento para empréstimos consignados em
folha de pagamento - Encargos moratórios - Caso em que,
relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a
incidência de “Taxa de Remuneração - Operações em Atraso”, que
faz às vezes da comissão de permanência - A jurisprudência já se
sedimentou no sentido da irregularidade da cumulação dessa
comissão com demais encargos de mora - Cumulação afastada -
Sentença mantida - Recurso do réu, desprovido, majorada a
honorária devida em favor dos patronos da autora em mais 5% do
valor da causa, por força do artigo 85, § 11, do CPC.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 183-202, cumpre acrescentar que
os pedidos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais foram
julgados parcialmente procedentes para declarar nulas as cláusulas contratuais que preveem
a cumulação de juros remuneratórios para operações em atraso com multa contratual em
eventual inadimplemento, bem como para condenar o requerido ao pagamento dos valores
cobrados indevidamente, na forma simples, com correção monetária a partir do
desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, além de determinar
que o requerido se abstenha de efetuar descontos na conta corrente da autora em valor
superior ao equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos. Em razão da sucumbência
recíproca, impôs a cada parte o pagamento de metade das custas processuais, além dos
honorários advocatícios do patrono da parte contrária equivalente a 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade judiciária deferida a apelada.
Recorreu a Instituição Financeira, às fls. 205-213, buscando a reforma do
julgado. Aduziu, em síntese, que a limitação legal de 30% dos vencimentos é prevista
apenas para contratação de empréstimos a serem pagos mediante dedução direta em folha
de pagamento, modalidade distinta da contratada pela autora (descontos em conta
corrente). Apontou que para o período de mora, o banco aplicou encargos equivalentes ao
custo financeiro estipulado para a normalidade (juros remuneratórios), acrescido de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-75.2017.8.26.0288 -Voto no 22019 – Ituverava - RGRB
3
a.m. a título de juros moratórios e multa de 2%, nos termos da súmula 472, do STJ. Por
fim, insurgiu-se em face da condenação em restituição de valores a serem repetidos.
Vieram contrarrazões, às fls. 218-220, nas quais a autora pugna pela
manutenção da limitação dos débitos em 30% dos seus vencimentos líquidos, além da
nulidade das cláusulas contratuais onerosas.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, observa-se que a autora demonstrou a contratação de
5 (cinco) empréstimos pessoais (Contrato no 265.828.948, no 301.554.506, no 317.139.971,
no 323.201.154 e no 281.932.945) com a instituição financeira ré, cujas prestações são
deduzidas diretamente de seus proventos e outras prestações mediante débito em conta
corrente, totalizando valores que superam a margem consignável de 30% de seus
vencimentos líquidos (fls. 16 e 38-83).
É incontroverso que autorizou os descontos quer em sua folha de pagamento
quer diretamente em sua conta corrente.
Ademais, irrelevante o nome dado ao contrato, seja empréstimo pessoal ou
consignado. Se o demandado se beneficia da forma de pagamento com desconto direto em
conta corrente de seu cliente, configurada está a modalidade de empréstimo consignado.
Descontando diretamente na conta corrente da mutuária, o recorrente garante um risco bem
menor de inadimplemento da operação de crédito.
Na prática, a consequência é a mesma: o banco cobra e recebe antes de que
tenha a contratante disponibilizado o dinheiro para outros fins.
Ocorre que, em que pese essa autorização, tais descontos não podem
comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, a regra constitucional de proteção salarial (art. 7o, X, da
Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em distintos precedentes, já firmou
entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento em casos análogos
devem se limitar a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte devedora. Nesse
sentido:
"É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se
trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. Hipótese em que o
Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando
que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco mutuário" (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018);
"Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por
cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-75.2017.8.26.0288 -Voto no 22019 – Ituverava - RGRB
4
obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). Preservação do mínimo existencial, em
consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. Precedentes
específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ" (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016,
DJe 13/10/2016).
Também é a posição majoritária desta C. 15o Câmara de Direito Privado:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Limitação de descontos,
relativos a parcelas de empréstimo, a 30% da remuneração disponível do mutuário, sob
pena de inviabilizar sua sobrevivência (Lei no 10.820/03) Conta corrente utilizada
exclusivamente para recebimento de salário, sem despesas pessoais Inaplicabilidade do
entendimento firmado no Recurso Especial 1.586.910 Não ocorrência de dano moral
Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível 1001698-37.2018.8.26.0020;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2019; Data
de Registro: 04/12/2019);
“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação de revisão de contratos, cumulada
com indenização por danos morais e obrigação de fazer. Funcionário público estadual.
Empréstimos consignados cujas parcelas implicam no desconto incontroverso de montante
superior a 30% dos proventos percebidos, afetando e colocando em risco a sua
subsistência. O direito do credor, que bem sabia das limitações financeiras da contratante
dos empréstimos, não prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa humana,
consoante reconhece a jurisprudência. Sentença recorrida que julgou parcialmente
procedente o pedido para limitar ao total de 30% de seus vencimentos líquidos os
descontos, seja em folha de pagamento, seja em débito em conta, de parcelas dos
empréstimos, sem condenação em danos morais. Apelo de ambas as partes. Adequada
limitação dos empréstimos em 30% do salário líquido do autor. Fixação de multa diária
pelo descumprimento da determinação judicial adequada, cujo valor fixado, correspondente
a R$ 1.000,00, revela-se proporcional, não havendo falar em exorbitância. Danos morais.
Inovação recursal. Alteração da causa de pedir. Vedação. Supressão de um grau de
jurisdição.
Ônus
sucumbenciais
adequadamente
distribuídos.
Recursos
desprovidos”. (TJSP; Apelação Cível 1007924-58.2018.8.26.0020; Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019);
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação
de fazer. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. 1. Efeito suspensivo ao
recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência
na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC). 2. Empréstimo consignado
e pessoal. Descontos em folha de pagamento e conta corrente. Necessidade de preservação
da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, E 7o, IV).
Aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, com alteração promovida pela Lei no
13.172/2015. Possibilidade de limitar o percentual de descontos à 30% dos rendimentos
liquidos. 3. Multa. Caráter coercitivo da multa, fixada em valor razoável. Desnecessária a
estipulação de prazo, em se tratando de obrigação de não fazer. 4. Sentença mantida.
Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1013383-38.2018.8.26.0506; Relator
(a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 27/11/2019);
“CONTRATOS BANCÁRIOS COM DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO E EM CONTA. Ação declaratória. Sentença de procedência. Apelo do réu.
Impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelada. Rejeição. Recorrente que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-75.2017.8.26.0288 -Voto no 22019 – Ituverava - RGRB
5
demonstrou a alegada suficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais.
Alegação de falta de interesse processual. Inocorrência. Os descontos devem ser limitados
a 30% dos rendimentos líquidos da apelada, assegurado o adimplemento do débito e o
sustento
da
mutuária.
Recurso
não
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1024598-31.2019.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 26/11/2019).
Dessa forma, deve a instituição financeira respeitar o limite legal dos
descontos referentes às parcelas dos empréstimos com o Banco réu a 30% dos rendimentos
líquidos da apelada, assim entendido aqueles decorrentes dos proventos deduzidos os
descontos legais e obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência), tal como assentou o
julgado atacado.
No que concerne a cumulação de encargos moratórios, para o período de
inadimplência, a insurgência do apelante também não prospera.
Com efeito, a r. sentença declarou nulas as cláusulas contratuais que
preveem a cumulação de juros remuneratórios para operações em atraso com multa
contratual previstas nos contratos no 265.828.948 e no 281.932.945 (fls. 38-42 e 79-83):
“b.1) Taxa de Remuneração - Operações em Atraso vigente à época do
inadimplemento ou da mora, conforme divulgação feita no site do Credor, na Internet, no
endereço bradesco.com.br e no Quadro de Tarifas afixado nas agências do credor. Esta taxa
substituirá a cobrança dos Encargos Remuneratórios aludidos na alínea anterior e incidirá
exclusivamente no período de inadimplemento ou mora; b.2) juros moratórios de 1% ao
mês ou fração; e b.3) multa de 2% (dois por cento)” (fls. 41 e fls. 82).
Como se viu, em caso de inadimplemento, houve previsão de cobrança de
juros remuneratórios, juros moratórios e multa. Essa cumulação não é irregular.
Porém, há que se observar que a taxa de juros remuneratórios seria
substituída por uma taxa denominada “taxa de remuneração operações em atraso”. Seria
um equivalente, então, à comissão de permanência que, como já sedimentou a
jurisprudência, não pode ser cumulada com nenhum encargo de mora.
Segundo entendimento deste C. Sodalício “(...) Nota-se, com facilidade, que
a denominada 'Taxa de Remuneração - Operações em Atraso', em verdade, constitui tão só
a comissão de permanência escamoteada sob outra denominação, cumulada com juros de
mora e multa, procedimento vedado pelas já mencionadas Súmulas 472 e 2964 do Superior
Tribunal de Justiça”. (Apelação no 0026118-42.2012.8.26.0309, Rel. Nelson Jorge Junior,
j. 24.04.2015, v.u.)
Ora, não importa a denominação conferida ao encargo. Se serve como
comissão de permanência, deve ser tratada como tal. Assim, não pode o banco cumular a
taxa de operações em atraso com demais encargos de mora. Ou cobra somente essa taxa, ou
cobra a taxa de juros remuneratórios previstos na avença para o período de normalidade,
mais juros de mora e multa. Deve prevalecer, de todo modo, a situação mais vantajosa ao
cliente, mero aderente de contrato pouco transparente.
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser apurada na fase de
cumprimento de sentença ou liquidação, a critério do Juízo “a quo”, no momento oportuno,
fica estabelecido que os valores indevidamente exigidos sejam corrigidos monetariamente
pela tabela prática do TJ/SP a partir de cada desembolso, com juros legais a partir da
citação, anotando-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001573-75.2017.8.26.0288 -Voto no 22019 – Ituverava - RGRB
6
na hipótese de repetição de indébito, em contrato de mútuo feneratício, não cabe a
incidência dos mesmos encargos previstos no contrato1.
Assim, de rigor a manutenção do julgado também nestes aspectos, ficando
majorada a honorária sucumbencial imposta em desfavor da parte recorrente em mais 5%
do valor da causa, conforme estabelecido no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do réu, majorados os
honorários advocatícios devidos pelo requerido e apelante ao patrono da autora e apelada
em mais 5% do valor da causa, ante o trabalho adicional realizado em grau recursal (art.
85, § 11, do CPC).
MENDES PEREIRA
Relator
1 REsp 1552434/GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/06/2018,
DJe 21/06/2018.